Tribunal: TJSP
Processo: 3008264-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela SPS –

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela SPS – SUPRIMENTOS PARA SIDERURGIA LTDA., limitando a multa aplicada a 100% do valor do tributo e condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir o caráter confiscatório da multa tributária; (ii) determinar se a multa aplicada pela Fazenda Estadual deve ser mantida conforme fixada pela autoridade fiscal, ou se deve ser reduzida em razão de suposto caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A multa punitiva aplicada à agravada está prevista no art. 85, II, alínea "a", §§ 1o, 9o e 10 da Lei Estadual no 6.374/89, com base no valor de cada operação isolada.
O percentual de 50% sobre o valor das operações foi corretamente aplicado, e as multas foram apuradas conforme a legislação vigente.
Não se configura caráter confiscatório nas multas aplicadas, que respeitam os limites legais e não ultrapassam o valor das operações analisadas.
A jurisprudência estabelece que o limite de 100% do valor do tributo se aplica apenas às multas moratórias, não abrangendo multas punitivas por infrações autônomas.
A reforma da decisão é necessária para afastar a limitação imposta e manter a multa conforme aplicada pela Fazenda Estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
Multas punitivas aplicadas em cumprimento à legislação tributária não configuram confisco quando respeitados os parâmetros legais e proporcionais ao valor das operações fiscais.
A limitação de 100% do valor do tributo se aplica apenas às multas moratórias, sendo inaplicável às multas punitivas autônomas por descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual no 6.374/89, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 836.828 AgR/RS, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJSP, Apelação Cível no 1048985-97.2021.8.26.0114, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 29.09.2022.